Tribunal: TJES
Processo: 5024033-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024033-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON SOARES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. TOI REGULAR. OBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. CONSUMIDOR CIENTE DA INSPEÇÃO. CONSUMIDOR QUE FOI CIENTIFICADO DA PERÍCIA NO MEDIDOR. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5024033-93.2022.8.08.0035
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: MILTON SOARES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. TOI REGULAR. OBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. CONSUMIDOR CIENTE DA INSPEÇÃO. CONSUMIDOR QUE FOI CIENTIFICADO DA PERÍCIA NO MEDIDOR. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA SER CLIENTE DA REQUERIDA DE CÓDIGO DE INSTALAÇÃO DE Nº 782855. ADUZ QUE RESIDE NO IMÓVEL HÁ 27 ANOS E NUNCA HOUVE IRREGULARIDADE JUNTO A REQUERIDA, PORÉM FOI SURPREENDIDO COM O INFORMATIVO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO E COBRANÇA NO VALOR DE R$ 14.516,08. RELATA QUE NO DIA 28/09/2022 TEVE SUA ENERGIA CORTADA SEM AVISO PRÉVIO. AFIRMA SER IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA, E QUE NECESSITA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO ARMAZENADOS EM GELADEIRA. AFIRMA TAMBÉM QUE AS FATURAS DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2022 VIERAM COM COBRANÇAS DE VALORES INDEVIDOS. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTE A IRREGULARIDADE IMPUTADA PELA REQUERIDA E DAS FATURAS DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2022. E AO FINAL REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, E REVISÃO DAS FATURAS DOS MESES DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2022, BEM COMO O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E MULTAS DECORRENTE DA IRREGULARIDADE IMPUTADA PELA REQUERIDA. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 24.240,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUI PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, DEFENDE SEREM DEVIDAS A COBRANÇA, SOB ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante exposto, diante da ausência de interesse processual, referente ao pedido revisão das faturas de abril, junho e agosto de 2022, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO sem RESOLUÇÃO de mérito em relação a esse pedido, conforme o disposto no art. 485, inciso VI e parágrafo 3º do CPC/2015. E por conseguinte, REJEITO a preliminar articulada na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR Nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de nº 3514674 (Id 27819457), que gerou Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar (Id 18135283) e, via de consequência, DECLARAR a inexistência do débito imputado a parte Autora referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre 11/05/2018 a 11/05/2021. E consequentemente, DECLARAR Nulo a multa e juros impostos à parte Autora decorrente do débito discutido nessa lide. 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 18155250), tornando-a definitiva em todos os seus termos. 3) CONDENAR a parte Requerida a cancelar as cobranças à parte Autora em relação aos débitos descritos no Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar (Id 18135283), bem como a multa e juros decorrente desse, sob pena de aplicação de multa. 4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
” (4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ COMPROVADO QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, BEM COMO POR TER SIDO DEMONSTRADA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(6.2).

REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 3514674
(ID.: 8752481 - Pág. 1/2), BEM COMO CONSTA O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
(ID.: 8752481 - Pág. 3), AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, ORA AUTOR/RECORRIDO.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
SENDO ASSIM, A VISTORIA ESTÁ DE ACORDO COM A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. CONTUDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO. AINDA, POR CONSIDERAR REGULAR O TOI E A COBRANÇA, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR QUEBRA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)